Tribunal: TCU
Processo: 027.861/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
recurso de reconsideração interposto pela Organização não Governamental Tapera das Artes contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenando-a, solidariamente com seu ex-presidente, em decorrência da não comprovação da consecução de parte do objeto de convênio celebrado com o Ministério do Turismo para a realização do projeto cultural VI Navegarte, no Município de Aquiraz/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, de tomada de contas especial, agora em fase de análise de recurso de reconsideração interposto pela Organização não Governamental Tapera das Artes contra o Acórdão 6596/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-a, solidariamente com seu ex-presidente, ao débito de R$ 9.642,50, em decorrência da não comprovação da consecução de parte do objeto do Convênio 299/2006, celebrado com o Ministério do Turismo para a realização do projeto cultural "VI Navegarte", no Município de Aquiraz/CE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 12, §§ 1o e 2o; 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o item 9.2 do Acórdão 6596/2020-TCU-Segunda Câmara , que passa a ter a seguinte redação: " 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c'; 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da organização não-governamental (ONG) Tapera das Artes e de seu ex-presidente, Francisco das Chagas Abreu de Almeida, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 8.692,50 (oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, a partir de 15/08/2006 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; " 9.2. manter inalteradas as demais disposições do acórdão recorrido; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.